Tribunal: STF
Processo: HC 233250
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlos Guilherme Resende Mariz em favor de Marcos Antônio Soares Barbosa contra ato omissivo do Superior Tribunal de Justiça, que ainda não decidiu o pedido de habeas corpus, nos autos do HC 817.541/RJ.



    O impetrante narra (eDOC 1) que foi impetrado writ no Superior Tribunal de Justiça que está concluso ao ministro relator a mais de 120 dias, mesmo com parecer ministerial favorável à absolvição do paciente.



    Aduz também que foram apresentados memoriais, enviados diversos e-mails e realizadas ligações ao gabinete e mesmo assim não houve progresso, ferindo a tramitação célere do habeas corpus.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja determinada a apreciação do habeas corpus, ou subsidiariamente, o relaxamento da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de pretensão de ver reconhecido o excesso de prazo no julgamento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, diante o lapso de mais de 120 dias na fase de conclusão para julgamento ao relator.



    Embora o período significante, não destoa da duração média do curso dos processos na Corte, cronicamente sobrecarregada pelo volume de remédios heroicos oriundos de todo o território nacional.



    Ante o exposto e diante das informações dos autos (eDOC 5, p. 3), nego seguimento ao habeas corpus, mas recomendo ao Ministro Relator do HC 817.541/RJ que, dentro das possibilidades de seu gabinete e da 5ª Turma, diligencie o seu julgamento. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente